Tribunal: TJSP
Processo: 2143220-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA MUNICIPAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO DEVIDO EM FAVOR DE CADA COMPONENTE DO POLO ATIVO DA LIDE – PRETENSÃO RECURSAL AO

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA MUNICIPAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO DEVIDO EM FAVOR DE CADA COMPONENTE DO POLO ATIVO DA LIDE – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DE QUE O MONTANTE DEVE SER DIVIDIDO ENTRE OS COAUTORES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. A obrigação de pagar, passível de cumprimento pela parte executada, deve corresponder, exatamente, àquela constante do respectivo título executivo judicial. 2. Indenização, parcialmente alterada, em Segundo Grau de Jurisdição. 3. Redução do valor da indenização, em favor de cada coautor, de R$ 18.740,00, para o montante de R$ 10.000,00. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação, apresentada pela parte executada; b) indeferimento da imposição da multa processual, por litigância de má-fé, em desfavor da mesma parte litigante; c) reconhecimento que o valor da indenização é devido em favor de cada componente do polo ativo; d) incidência da correção monetária, nos termos do v. acórdão exequendo; e) remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apuração do débito. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido. 7. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2143220-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICÍPIO DE AMERICANA, são agravados IDALINA JORGE PEREIRA,
WILSON JOAQUIM PEREIRA, FÁTIMA CRISTINA PEREIRA BUFON e
ELIERCE ADRIANA PEREIRA ALVES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25850
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143220-27.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 2143220-27.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Americana
AGRAVANTE: Município de Americana
AGRAVADOS: Idalina Jorge Pereira e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcos Cosme Porto
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
FASE DE
EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA
FAZENDA MUNICIPAL REJEIÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO VALOR DA INDENIZAÇÃO
ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO DEVIDO EM
FAVOR DE CADA COMPONENTE DO POLO ATIVO
DA
LIDE

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
RECONHECIMENTO DE QUE O MONTANTE DEVE
SER
DIVIDIDO
ENTRE
OS
COAUTORES

IMPOSSIBILIDADE

AGRAVO
INTERNO

PREJUDICIALIDADE. 1. A obrigação de pagar, passível
de cumprimento pela parte executada, deve corresponder,
exatamente, àquela constante do respectivo título executivo
judicial. 2. Indenização, parcialmente alterada, em Segundo
Grau de Jurisdição. 3. Redução do valor da indenização, em
favor de cada coautor, de R$ 18.740,00, para o montante de
R$ 10.000,00. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
rejeição da impugnação, apresentada pela parte executada;
b) indeferimento da imposição da multa processual, por
litigância de má-fé, em desfavor da mesma parte litigante;
c) reconhecimento que o valor da indenização é devido em
favor de cada componente do polo ativo; d) incidência da
correção monetária, nos termos do v. acórdão exequendo; e)
remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apuração do
débito. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo
de
instrumento,
apresentado
pela
parte
executada,
desprovido. 7. Recurso de agravo interno, oferecido pela
mesma parte litigante, prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 88 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Idalina Jorge Pereira e outros, contra
o Município de Americana, na fase de execução, deliberou o seguinte: a)
rejeitou a impugnação, apresentada pela parte executada; b) indeferiu a
imposição da multa processual, por litigância de má-fé, em desfavor da
mesma parte litigante; c) reconheceu que o valor da indenização é
devido em favor de cada componente do polo ativo; d) determinou a
incidência da correção monetária, nos termos do v. acórdão exequendo;
e) determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a apuração
do débito.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) desrespeito ao título executivo judicial, que arbitrou o valor da
indenização, para todos os coautores; b) redução do valor total de R$
79.400,00, para o montante de R$ 10.000,00, no v. acórdão exequendo,
sem a especificação da quota parte de cada coautor; c) inadmissibilidade
da interpretação extensiva do r. julgado; d) atribuição do efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito
suspensivo e respondido.
Por fim, sobreveio a apresentação do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
agravo interno, contra o pronunciamento jurisdicional que indeferiu a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte executada, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto. Outrossim, considerar-se-á prejudicado, por via de
consequência, o recurso de agravo interno.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
parcialmente procedente, na origem, para o seguinte: a) condenar a parte
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
18.740,00, para cada autor, no montante total de R$ 74.960,00,
acrescido dos consectários legais; b) extinguir o processo, sem resolução
de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, relativamente
aos herdeiros de Antonio Correia Marcílio (fls. 11/28, dos autos da
execução).
Na sequência, a referida e r. sentença foi,
parcialmente, reformada, em Segundo Grau de Jurisdição, apenas e tão
somente, para reduzir o valor da indenização ao montante de R$
10.000,00 (fls. 31/39, dos autos da execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Após, com o trânsito em julgado e o início da fase
de execução do título judicial, sobreveio a impugnação da parte
executada, rejeitada por meio da r. decisão ora impugnada (fls. 48/52,
64/71 e 88/89, dos autos da execução).
A pretensão recursal consiste no acolhimento da
impugnação à execução de título judicial e o reconhecimento do valor
correto da indenização, a título de danos morais, em favor dos
componentes do polo ativo da lide.

Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
executada.
Pois bem. A obrigação de pagar, reclamada pela
parte exequente, deve corresponder, exatamente, àquela constante do
respectivo título executivo judicial, em decorrência da procedência
parcial do pedido inicial.

E, a realidade dos autos indica que o v. acórdão
executado reduziu o valor da indenização por danos morais, de R$
18.740,00, para o montante de R$ 10.000,00, em favor de cada um dos
coautores.
Outrossim, é possível concluir que o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
global, arbitrado inicialmente, na origem (R$ 74.960,00), foi reduzido
para o valor de R$ 40.000,00.
Finalmente, o v. acórdão exequendo faz menção
expressa aos termos da r. sentença original, parcialmente reformada,
como se vê a fls. 35/36, dos autos da execução.
Portanto, a rejeição da impugnação à execução de
título judicial, era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Outrossim, JULGA-SE PREJUDICADO, por
via de consequência, o recurso de agravo interno, oferecido pela mesma
parte litigante.
FRANCISCO BIANCO
Relator